Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-82.2021.8.11.0109
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000708-82.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDILSON DIOSTI - CPF: 019.923.869-35 (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO E AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o comprovado esgotamento das diligências para localização do administrado.

2. A devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a utilização imediata da citação ficta.

3. Em ação anulatória de auto de infração e de Certidão de Dívida Ativa sem condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor fixo quando inadequada a adoção do critério sobre o valor da condenação.

4.
Agravo interno do Estado desprovido e agravo interno da parte autora provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO, em agravo interno (Id 340665850), requer a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a validade da notificação por edital.

A parte autora, em contrarrazões (Id 345397899), pugna pelo desprovimento do agravo interno do ente estatal, reiterando a nulidade da notificação editalícia.

EDILSON DIOSTI, por sua vez, em agravo interno (Id 345397898), requer a reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, sustentando a inadequação do critério adotado.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (Id 346674898), requer o desprovimento do agravo interno da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026